Tribunal: TJMT
Processo: 0006017-28.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006017-28.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY FLAVIO LIMA ALVES - CPF: 662.911.272-53 (RECORRIDO), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA SILVA RESPLANDE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE REVOGADA MEDIANTE FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL
. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
IRRELEVÂNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 2 ANOS. LAP
SO TEMPORAL DE LIBERDADE SEM ALTERAÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em face da característica
rebus sic standibus
inerente à prisão preventiva, permite-se ao juiz reavaliar a necessidade da referida cautelar no curso do processo, portanto, se substituída por medidas cautelares dela diversas, e decorridos 2 (dois) anos sem qualquer informação nos autos de que tivesse descumprido obrigação relativa ao benefício que lhe foi concedido, improcede a pretensão de novo decreto de prisão preventiva diante da evidente desnecessidade da cautelar extrema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rony Flávio Lima Alves
foi preso em flagrante na data de
4.10.2019,
pela suposta prática do delito de
Furto
(art. 155 do CP).
No dia seguinte, o
MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
con
cedeu ao recorrente,
liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares
.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito,
a tempo e modo, pretendendo
a
decretação da prisão preventiva
do recorrido, por entender que estão presentes os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do CPP (
ID 128854719 – fls. 58/65).

As
contrarrazões defensivas
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
128854732
).

Em
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão invectivada, por seus próprios fundamentos (ID
128854733
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer,

opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID
133930157
):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– CRIME DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – A decretação da prisão se revela temerária no caso dos autos em vista do lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 05/10/2019 – até a presente data, perfazendo-se mais de 02 (dois) anos, figurando-se por demais frágil a existência dos requisitos do artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que na noite de 3.10.2019,
Rony Flávio Lima Alves
conduzia a motocicleta
Honda Bros
, placa identificadora KEU-4744, sem capacete, portando, ainda, diversas chaves de motocicletas diversificadas, na Rua Juscelino Kubitschek, no Município de Confresa/MT.

Policiais militares realizavam rondas no local e, ao abordarem o paciente, constataram algumas irregularidades de trânsito. Durante a elaboração do Auto de Infração, os policiais receberam, via telefone, informações da vítima
Fabiana Silva Resplande
noticiando que a sua motocicleta havia sido furtada.

Ao averiguarem as características da motocicleta da vítima, os milicianos confirmaram que se tratava da mesma motocicleta conduzida pelo paciente, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de Furto (art. 155, do CP) (ID
128854719 – fls. 6/8).

No dia seguinte, o
MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
concedeu ao recorrente,
liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares
prisão (art. 319, do CPP).

E é contra essa decisão, que o Ministério Público se insurge, visando a modificação da decisão exarada.

Para isso, o
Parquet
sustenta

que estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva do recorrido, consubstanciada na
garantia da ordem pública,
em especial, diante dos registros criminais que ele ostenta, vez que responde a diversos Inquéritos Policiais: IP Código no.
84959 e 87463 (em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT); IP no. 0015257-36.2018.8.14.0045 (em trâmite na Comarca de Redenção/PA); IP no. 104526 (em trâmite da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT).

Alega, ainda, que ele foi preso em flagrante no dia 28.10.2019, 5 dias antes de praticar novo delito, conforme Autos no. 365503 (em trâmite na Comarca de Sinop/MT), ressaltando que a maioria dos processos, se trata de supostos delitos de Furto e Receptação.

Pois bem, não desconsiderando o histórico desabonador do recorrido, o que por si só é suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, os quais foram praticados, em tese, contra a vítima
Fabiana Silva Resplande
. Porém, não há autos, ou mesmo no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, informação que o recorrido tenha se envolvido em novos fatos desde a época da prisão.

Digo isso porque, compulsando os autos, verifica-se a
concessão da liberdade provisória ao recorrido ocorreu em data de
5.10.2019

e desde
aquela data não há registro
de que o mesmo tenha descumprido qualquer das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida.

Portanto não há elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da
contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis
:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
(destacamos).

Assim, considero inviável a pretensão do Ministério Público do restabelecimento do decreto preventivo, vez que se revelam suficientes, por ora, as medidas cautelares impostas ao recorrido, as quais,
aparentemente, não foram descumpridas até então.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares,
notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal
, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade (...)". (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas. (STJ - RHC: 132869 RJ 2020/0209734-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) Destaquei.

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022